Tribunal: TJES
Processo: 0001362-93.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001362-93.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RESISTÊNCIA. DESACATO. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO DA PERÍCIA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, resistência e desacato, em concurso material, em razão de ter arrombado o acesso de quiosque comercial no Terminal de Vila Velha para subtrair bens e numerário, bem como de ter se oposto ativamente à prisão, com chutes contra agentes e viatura, além de proferir ofensas verbais contra policiais militares durante a condução à delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de vestígios constatáveis no laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto; (ii) estabelecer se a conduta do réu caracteriza resistência ativa ou mera resistência passiva; e (iii) determinar se a prova judicial produzida, consistente em depoimentos coerentes de policiais militares, comprova a prática do delito de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de desclassificação para furto simples
, destaca-se que a qualificadora do rompimento de obstáculo subsiste porque a ausência de vestígios no laudo pericial, realizado no dia seguinte aos fatos, decorre da substituição do cadeado danificado por outro, medida adotada para resguardar a segurança do quiosque.

4. A confissão parcial do réu, ao admitir que puxou a porta para cima, e o depoimento judicial da vítima, ao afirmar que o cadeado foi arrombado para viabilizar o ingresso no estabelecimento, comprovam o rompimento de obstáculo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a prova pericial seja suprida por outros meios idôneos de prova quando os vestígios desaparecem ou o local é reparado por necessidade da vítima (REsp: 1857387 SP 2020/0007925-3, Relator.: Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJ
03/03/2020
).

6. Em relação ao pedido de absolvição do crime de resistência
, ressalta-se que este se configura porque o réu emprega força física para se opor ao ato legal de prisão, mediante solavancos, chutes contra a viatura e conduta que exige contenção física, uso de algemas e spray de pimenta.

7. A oposição física violenta afasta a tese de resistência meramente passiva, pois ultrapassa a simples fuga ou recusa verbal e se amolda ao tipo penal do art. 329 do Código Penal.

8. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob contraditório, possuem eficácia probatória quando coerentes, harmônicos com o conjunto dos autos e desacompanhados de indícios de animosidade pessoal contra o acusado.

9. No que se refere ao pedido de absolvição do delito de desacato, assevera-se que resta comprovado pelas declarações judiciais convergentes dos policiais ofendidos, que relatam ofensas verbais de baixo calão proferidas contra eles no exercício da função pública.

10. A tese de incompatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não prevalece, porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a tipificação penal é convencional e visa proteger a dignidade da função pública.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001362-93.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO SOUZA SANTOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por
FERNANDO SOUZA SANTOS
em face da sentença de id. 18450046, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I (
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
), art. 329 (
resistência
) e art. 331 (
desacato
), na forma do art. 69 (
concurso material
), todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 18450054), a defesa requer a absolvição quanto aos crimes de resistência e desacato, alegando fragilidade probatória por se basear exclusivamente em depoimentos de policiais.

Subsidiariamente, quanto ao furto, requer a desclassificação para a modalidade simples, sustentando a ausência de prova pericial conclusiva sobre o rompimento de obstáculo.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 09 de junho de 2024, no Terminal de Vila Velha, o apelante arrombou a fechadura e levantou a porta de aço de um quiosque comercial para subtrair isqueiros, balas, paçocas e sachês de ketchup, além de R$ 15,05 (quinze reais e cinco centavos), em espécie.

Ao ser flagrado por populares e abordado por seguranças e policiais militares, o réu opôs-se ativamente à prisão, desferindo chutes contra os agentes e a viatura, sendo necessário o uso de força moderada e spray de pimenta para sua contenção.

Durante o trajeto à delegacia, desacatou os militares com ofensas verbais de baixo calão.

Passo, agora,

a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de desclassificação para furto simples
, a defesa alega que a ausência de vestígios no laudo pericial (id. 18450035) impede o reconhecimento da qualificadora.

Embora o laudo tenha sido inconclusivo pela ausência de vestígios no momento da perícia (realizada um dia após o fato), a prova testemunhal e a confissão parcial do réu suprem tal omissão.

O próprio apelante admitiu ter "
puxado a porta para cima
" e a vítima Anderson Fabiano confirmou em juízo (id. 52423477) que o cadeado foi arrombado para que o réu conseguisse entrar.

No caso, o cadeado estragado foi substituído por outro para que a porta do quiosque fosse trancada e, no dia seguinte (quando foi realizada a perícia), já estava com novo cadeado.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que a perícia pode ser suprida por outros meios de prova quando os vestígios desaparecerem ou o local for prontamente reparado por necessidade de segurança da vítima (REsp: 1857387 SP 2020/0007925-3, Relator.: Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJ
03/03/2020
).

Desse modo,
mantenho
a qualificadora.

Em relação ao pedido de

absolvição do crime de resistência
, a tese de "
resistência passiva
" não prospera. O depoimento do policial militar Douglas Agostini (id. 18449883) é claro ao narrar que o réu deu "
solavancos
" e desferiu golpes na viatura para impedir a condução, exigindo força física para contenção e colocação do réu no veículo.

Diferente da simples fuga (passiva), o emprego de força física contra os agentes configura resistência ativa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem plena eficácia probatória
, mormente quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

No caso, não se trata de simples resistência passiva ou verbal, mas de
oposição física violenta
, com a necessidade, inclusive, de uso de algemas e spray de pimenta, o que se subsume ao tipo do art. 329, do CP, razão pela qual
mantenho
a condenação.

No que se refere ao pedido de
absolvição do delito de desacato
, a autoria e materialidade restaram comprovadas pelas declarações uníssonas dos militares Márcio Silva e Douglas Agostini, que confirmaram, na esfera judicial (id. 18449883) as ofensas (palavras de baixo calão), proferidas contra eles, no exercício da função.

Destaco, ainda, a tese de inconvencionalidade do crime de desacato não prospera, uma vez que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 379.2698/RJ, pacificou que a tipificação do desacato é compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, visando proteger a dignidade da função pública.

Portanto,
conservo
a condenação pelo delito de desacato.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer negar provimento ao recurso.